Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. DÉBITO INEXISTENTE. IMPORTUNAÇÃO E COBRANÇAS INSISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Alegou a autora que rescindiu o contrato educacional que mantinha com a empresa ré na via judicial em ação ajuizada em 2021, mas posteriormente foi surpreendida com a cobrança de R$ 379,50. Acrescentou que desconhece a origem do débito e que as cobranças são acompanhadas de ameaças de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Pediu a declaração de inexistência do débito e a compensação pelo dano moral.
3. A sentença considerou que as cobranças foram realizadas antes do pagamento do débito em 22/02/2025 e não há prova de novas cobranças depois dessa data. Julgou improcedente o pedido.
4. A prova dos autos (ID 73531094), todavia, indica que a própria empresa ré promoveu o cancelamento do débito ao ser citada para responder à presente demanda. Tanto é assim que a habilitação nos autos ocorreu em 19/2/2025 e o documento de quitação mostra que a dívida foi “paga” em 22/2/2025, mas registra R$ 0,00 como valor recebido (ID 73531094).
5. A partir do referido documento, é possível concluir que a empresa cancelou a dívida. Esse cancelamento reforça à inexistência do débito e confirma a alegação da autora de que não efetuou o pagamento da cobrança indevida.
6. Quanto aos danos morais, a autora foi reiteradamente importunada pela ré ID 73531075, 73531076), inclusive por meio da Plataforma Serasa Limpa Nome, enfrentando cobranças insistentes relativas a um débito já inexigível.
7. Essas abordagens indevidas, acompanhadas de ameaças de negativação, não podem ser dispensadas como irrelevantes. O contexto dos autos autoriza a compensação pelos danos morais, que deve ser fixada em R$ 1.000, valor que atende adequadamente os critérios da justa reparação.
8. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido e declarar a inexistência do débito de R$ 379,50 e condenar ré a pagar à autora R$ 1.000 (mil reais), a título de compensação pelos danos morais. O valor será corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), com juros legais a contar da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

9. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Relatório em separado.

10. Sem custas e honorários.